Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002794-62.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela LOCALIZA RENT A CAR S.A. em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n.° 1000070-76.2021.8.11.0003, movida em face de ABRAAO RAMOS DA SILVA, deferiu parcialmente o pedido liminar pleiteado pela Agravado.
Inconformada, a empresa Recorrente alega que o Juiz a quo laborou em equivoco ao proferir o decisum objurgado. Afirma que os requisitos autorizadores para a concessão da medida in limine não foram demonstrados pelo Recorrido.
Assevera que o débito objeto da demanda é decorrente de inadimplência de obrigação contratual entre as partes, e que “o contrato em comento foi celebrado em perfeita ordem, sem nenhum vício, e com anuência das condições gerais que impreterivelmente o acompanham.”
Assevera que “(...) o contrato faz lei entre as partes e que umas das funções reativas do princípio da boa-fé objetiva, princípio que norteia o universo dos contratos, é a venire contra facto proprium, segundo o qual, não se pode admitir na execução do contrato a mudança de atitude do contratante.”
Segue argumentando que a concessão da medida liminar pleiteada pelo Recorrente “é uma verdadeira afronta ao ordenamento jurídico Pátrio, e jurisprudência deste País, pois a Localiza sempre foi diligente e zelosa quanto à prestação de serviço ao Agravado.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil/CPC, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a perfeita a confluência desses pressupostos.
O recurso tem por finalidade analisar o acerto ou desacerto do Magistrado a quo em deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado na peça vestibular, notadamente no que pertine à retirada do nome do Recorrente do rol dos maus pagadores.
Ao examinar os elementos probatórios encartados no caderno processual, nota-se que os débitos objeto da ação decorrem do inadimplemento das seguintes obrigações contratuais: ACRON 36116; ACRON 35713 e ACRON 40271, cujos valores são de R$233,95 (duzentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos); R$14.339,96 (quatorze mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) e R$8.757,06 (oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos), respectivamente, como se vê no ID. 50494192.
Em razão dos citados débitos, a empresa Agravante inseriu o nome do Recorrido no rol de inadimplentes.
A Agravante alega que experimentará graves prejuízos com a manutenção da decisão hostilizada, e por isso rechaça a pretensão do Recorrido em retirar o seu nome do rol de maus pagadores.
Com isso, nota-se que, à toda evidência, o cerne da questão gira em torno da suposta inadimplência contratual do Recorrido quanto ao contrato de locação de veículo com a Agravante.
Neste aspecto, inobstante a empresa Agravante tenha acostado ao caderno processual os contratos objeto da demanda, o Agravado refuta sua inadimplência e alega inexistência de débito.
Nessa linha de intelecção, observo que apenas os contratos apresentados pela Recorrente, em princípio, não bastam para a prova cabal do inadimplemento, razão pela qual torna-se necessário o contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial e aferir a legitimidade dos débitos contratuais apontados pela Recorrente.
Em outros termos, os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram pouco claros, de modo que considero como prematura a revogação ou suspensão do decisum objurgado.
Ademais, não vislumbro perigo de dano iminente e/ou de difícil reparação que autorize a concessão liminar do pleito recursal.
Registro que, para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Recorrente.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora